Tribunal: TCU
Processo: 026.179/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento dos subitem 9.1 do Acórdão 917/2014-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.179/2013-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Secretaria de Desenvolvimento Regional 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.